Tribunal: CARF
Processo: 10380.721316/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721316/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.007 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ HUMBERTO DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA EXTINÇÃO DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NO
CURSO
DO
RESPECTIVO
PROCESSO
DE
CONTROLE. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Apesar de empregar o título de decadência (nomen ivris), a argumentação do
recorrente equivale ao fenômeno da prescrição intercorrente, na medida em que
se sustenta a proibição de cobrança do crédito tributário no curso do respectivo
processo de controle de validade (ou de cobrança).
Não se conhece de razões recursais e de respectivos pedidos fundados na
prescrição intercorrente, por ausência de competência (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721316/2010-45
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721316/2010-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre impugnação de Lançamento, relativo a Imposto de
Renda – Pessoa Física, correspondente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006,
conforme Notificação de Lançamento no 2007/603450949904121, lavrada na data de
05/04/2010, no valor originário de R$ 2.314,73, sob o código 0211, que somados aos
acréscimos legais resultou na quantia de R$ 3.510,05, fls nos 12 a 17, com ciência via
postal, na data de 13/04/2010, conforme “AR”, fl no 18.
2. A Notificação descreveu as seguintes infringências:
-Dedução Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte, no valor de R$ 20.230,09,
tendo informado como Fonte Pagadora a empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A – CNPJ no
61.695.227/0001-93, com a observação de que o mesmo refere-se a desconto sobre
rendimento recebido no ano calendário de 2005 e informado na DIRPF do ano-
calendário de 2006;
-Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 9.142,14, com a
observação de que o mesmo refere-se a desconto sobre rendimento recebido no ano
calendário de 2005, consoante documentação entregue ao setor fiscal.
3. Com as alterações acima, o resultado apurado pelo contribuinte foi alterado de saldo
de Imposto a Pagar de R$ 187,45 para R$ 2.502,18, gerando Imposto Suplementar de
R$ 2.314,73, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl no 16.
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação na data de 23/04/2010,
contestando os valores glosados e afirmou que tais valores foram retidos em virtude
ação judicial, fl 2, com juntada de cópia dos seguintes documentos:
-Alvará de Levantamento de Depósito Judicial, emitido na data de 02/12/2005, fl 3;
-GPS referente à competência 10/2005, liquidada pelo Banco do Brasil em
17/10/2005, fl 5;
-DARF de recolhimento de IRRF, código 5936, pago em 13/10/2005, no valor de
R$ 20.230,09, fl no 6;
-Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL referente à
Notificação de Lançamento no 2006/603435223012047, que foi DEFERIDA, fl no 7.
5. Para instruir o processo esta julgadora obteve dos Sistemas informatizados desta
Secretaria cópia do documento de alteração da Declaração apresentada, onde se verifica
que os valores dos rendimentos foram alterados para menor, e realizada a glosa do IRRF
e da Previdência Social decorrentes dos rendimentos excluídos, fl no 28.
6. É o que importa relatar.
Do juízo de admissibilidade
7. A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos dos arts 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, e dela tomo conhecimento.
Ônus da Prova do Fisco e do Contribuinte. Meios de Comprovação. Livre
Convicção da Autoridade Julgadora.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721316/2010-45

8. É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário,
no sentido de ilidí-las.
9. Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado no
Acórdão do 1o CC no 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, sob pena
de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade de
exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter o menor sentido impor
ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. Parece-me
elementar que a prova para infirmar a presunção há de ser produzida por quem tem
interesse para tanto. No caso, o contribuinte.”
10. A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À Fazenda
Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao litigante provar
os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
11. Cumpre reproduzir aqui o disposto no art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235, de
1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
............
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
.............
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
12. Não comprovadas as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da
legislação.
13. A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Do Mérito
14. Analisando os documentos constantes no processo de fls 2 a 7, 12 a 17 e 28,
verificou-se que a Autoridade Fiscalizadora adotou o procedimento correto, tendo em
vista que excluiu dos rendimentos declarados pelo sujeito passivo os valores que
corresponderam ao ano anterior, e conseqüentemente as deduções de Previdência Social
e de Imposto de Renda Retido na Fonte, que de acordo com os documentos trazidos
junto à Impugnação corroboram que efetivamente se referem ao ano-calendário de 2005
e não 2006, lançados equivocadamente pelo sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721316/2010-45

15. Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de considerar a
IMPUGNAÇÃO como IMPROCEDENTE.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando
fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as
provas que se contraponham à ação fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, nos termos do art. 173 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por incompetência para a declaração
administrativa de prescrição intercorrente (Súmula CARF 02).
De fato, apesar de empregar o título de decadência (nomen ivris), equivale ao
fenômeno da prescrição intercorrente, na medida em que se sustenta a proibição de cobrança do
crédito tributário no curso do respectivo processo de controle de validade.
A decadência, isto é, a extinção do direito de a administração constituir o crédito
tributário, findou com a notificação ao sujeito passivo acerca do início da atividade de
fiscalização (art. 173, par. ún., do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 47
DF CARF MF
Original